Tribunal: TJDFT
Processo: 0046701-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. REDUÇÃO PARA 0,5% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM E JUROS DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O atraso injustificado pela construtora autoriza a parte prejudicada a requerer a rescisão do negócio jurídico, com o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam anteriormente à celebração do contrato, o que inclui o dever de indenização das despesas havidas com comissão de corretagem.
2. Sendo a construtora requerida culpada pelo inadimplemento verificado e, por conseguinte, pela rescisão contratual, correta se mostra a sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes advindos da impossibilidade de se alugar imóvel não entregue na data fixada. No entanto, o valor dos lucro cessantes deverá ser calculado sobre o percentual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pela parte credora. Da mesma forma, os juros de obra decorrentes do financiamento realizado junto aos bancos devem ser ressarcidos por quem que deu causa à mora.
3. Apelação Cível conhecida e provida em parte.